Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738553-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWCRED LTDA AGRAVADO: YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEWCRED LTDA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais, com pedido de tutela de urgência - autos no 0760392-05.2024.8.07.0016, ajuizada por YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA, concedeu a tutela antecipada requerida por este, determinando o bloqueio de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), nas contas dos réus, inclusa a ora recorrente (ID 207714632 dos autos originários), cujo teor é o seguinte: Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja arrestado o montante R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) em contas bancárias das Rés. Alega o autor que firmou contrato com a requerida NEWCRED para aquisição de um veículo. Contudo, após a transferência da quantia acima indicada, suspeitou de que se tratava de uma fraude realizada com o envolvimento dos demais requeridos. Diante disso, pretende que as rés sejam condenadas ao ressarcimento da referida quantia. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que o documento de ID n. 199656284 comprova a transferência feita à Requerida Newcred. Neste momento processual, muito embora devam ser submetidas ao contraditório as irregularidades narradas pelo autor quanto às informações referentes ao tipo de contratação, verifico que as alegações são verossímeis, principalmente quando comprovado o depósito de valor significativo para aquisição do bem por meio do consórcio sem que tenha havido prévia contemplação da cota em tese adquirida. O perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, o requisito está presente, considerando a possibilidade de que ambas as rés tenham se apropriado da quantia de forma fraudulenta, o que exige a adoção de providências no sentido de arrestar tal valor a fim de garantir o direito do autor, em caso de procedência do pedido. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Contudo, tal providência deve ser limitada à NEWCRED, pois, em sede de cognição não exauriente, não ficou evidenciada a participação dos demais requeridos na suposta fraude realizada contra o autor, devendo a questão ser submetida ao devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência e determino o bloqueio via SISBAJUD, do valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) em contas bancárias da ré NEWCRED. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: NEWCRED LTDA Endereço: Avenida Portugal, 1148, SALA C 2501 - ED. ORION BUSINESS &amp; HEALTH COMPLEX, Setor Marista, GOIÂNIA - GO - CEP: 74150-030. (...) Nas razões recursais, o agravante formula pedido de gratuidade de justiça. Em despacho de ID. 64085173, determinou-se a comprovação documental da hipossuficiência, contudo, a parte houve por bem recolher o preparo recursal., em ID. 64162599. Informa que se trata de ação de indenização proposta pelo agravado, em que a parte postula a obtenção, para si valores referentes à indenização por dano moral e dano material em face da ora agravante. Acrescenta que o agravado a procurou com o objetivo de contratação do crédito para consórcio, ocasião em que optou por formalizá-la e efetuou o pagamento da primeira parcela e do adiantamento da taxa de administração e, antes de solicitar o cancelamento formal, registrou uma reclamação, alegando suspeita de fraude, que resultou no bloqueio da conta da agravante, somente tomando conhecimento do bloqueio após ter sua conta afetada, enfrentando transtornos e constrangimentos. Pontua que, posteriormente, o agravado solicitou o cancelamento da proposta, contudo, em razão do bloqueio, a agravante ficou impossibilitada de acessar suas contas, até que o banco concluísse a análise do caso. Aduz que o agravado, em momento algum, demonstrou que a agravante tenha se recusado a efetuar o cancelamento e a devolução dos valores, conforme as condições previstas na Lei no 11.795/2008 e que fundamenta sua ação em suposto dano moral, contudo, não passa de mero dissabor e aborrecimento, não configurando dano moral passível de indenização. Pontua que o agravado não observou os pressupostos preconizados no art. 300 do CPC, especialmente e probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis não demonstrada a urgência consubstanciada em dilapidação patrimonial da Requerida ou risco de frustração do provimento final. Afirma que não há prova que subsidiem a medida cautelar de arresto, pois a medida visa assegurar o patrimônio quando há indícios concretos de esvaziamento. Complementa a alegação supra, afirmando que o feito deve ser submetido a uma fase instrutória ampla, a fim de produzirem-se provas suficientes que demonstrem a ocorrência de vício na celebração do negócio jurídico, porquanto os documentos juntados pelo agravado não são suficientes para justificar a medida liminar deferida, ou seja, o bloqueio nas contas, que lhe causaram prejuízos. Pontua que a devolução dos valores bloqueados, se faz imprescindível, tendo em vista que os bloqueios foram realizados de maneira precipitada, sem a devida comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, em princípio, a concessão da gratuidade de justiça, bem como, a suspensão liminar da decisão, porque presente o perigo de dano, consubstanciado na probabilidade de danos irreversíveis, em hipótese de repasse do valor bloqueado, em favor do agravado, antes do julgamento definitivo da ação. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, com devolução dos valores bloqueados na conta da agravante e que se mantenha suspensa a liberação de alvará até o trânsito em julgado. O preparo foi recolhido, conforme citado alhures, É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, hei por bem considerar prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, ante o pagamento do preparo recursal, conforme acima descrito. Examino o pleito liminar. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de concessão de tutela de urgência antecipada, em que deferido o arresto de quantia vertida, em contrato de consórcio, à guisa de entrada e como condição para que tivesse direito à cota comtemplada de consórcio, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a fim de garantir o direito do autor, em caso de procedência do pedido. Em que pesem as alegações da parte agravante, quanto à inexistência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tal não deve ser a melhor solução e, de conseguinte, não vislumbro a hipótese de concessão, no presente recurso, do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. O valor dado como entrada pelo agravado em contrato de consórcio, em favor da agravante, com o fim de obter carta de crédito, sem a prévia prova da contemplação, é considerável – R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), conforme se vê em ID. 199656284 e ID. 199656283 (autos originários) o que demonstra a possibilidade de ter sido vítima de um ilícito civil (“golpe”), cujo esclarecimento depende de amadurecimento, em ampla instrução probatória, na fase processual adequada. De outro lado, a perigo de dano ao direito, ou ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 do CPC, que subsidiou a concessão da tutela de urgência no caso, restou, em princípio, demonstrado pela possibilidade de o dinheiro dado esvair-se, considerando que ambas as rés poderiam ter se apropriado do dinheiro, em prejuízo do agravado. Diante da situação fática descortinada, a espera de decisão meritória, após o regular processamento do feito, com a coleta de provas, necessárias ao deslinde do feito, poderia resultar em ineficácia do provimento futuro, que julgará a causa. Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, os efeitos da medida são reversíveis, ou seja, em caso de indeferimento final do pedido, as partes poderão perfeitamente retornarem ao estado anterior, pelo que presente o requisito negativo para concessão da tutela de urgência, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC[1]. Dessa forma, revela-se, açodado e prematuro, nesta sede liminar, caracterizada pela superficialidade e provisoriedade, a suspensão do bloqueio de valores efetuado em conta da agravante, porquanto importaria em liberação do valor em favor dos réus, especialmente do agravante. É certo, ainda, que o valor se encontra depositado em conta do juízo, sem a sinalização de que, neste momento, será liberado em favor do autor, ora agravado. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.